Tribunal: TJES
Processo: 0023405-43.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023405-43.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELDI LOPES DE FARIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3. Aliás, segundo o STJ
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na

Apelação Cível nº 0023405-43.2013.8.08.0024

Embargante:

Eldi Lopes de Faria

Embargado: Itaú Unibanco S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto por Eldi Lopes de Faria, a fim de manter a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução, nos termos do art. 739-A, §5º, do CPC/73.

O embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que não enfrentada a tese da invalidade do título executivo por vício material.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Nos termos da
jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

2 - No caso, o embargante, a despeito de lançar argumentação voltada ao excesso de execução, deixou de cumprir com o seu dever de indicar o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, o que atraiu a rejeição liminar dos embargos à execução.

3 -
Recursos desprovido. Sentença mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, daí porque não há que se falar em omissão com relação quanto invalidade do título executivo por vício material, tendo em vista que o item 1 deixa claro que foi acolhida a tese do
indeferimento liminar
da petição inicial dos embargos à execução, diante da ausência de indicação do valor correto que o embargante entendia correto em decorrência do alegado excesso de execução, o que denota evidente prejudicialidade de incursão em outros temas subsequentes.

Significa dizer que o embargante desconsidera que, a teor do entendimento do STJ,
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.